Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0705236-85.2021.8.07.0000 REQUERENTE: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA REQUERIDO: T. A. S. DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a requerente SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por meio da distribuição do presente processo eletrônico autônomo em 19/2/2021. Considerando que o processo no qual foi interposto o apelo constitucional tramita em meio eletrônico, junte-se cópia integral do presente processo aos autos no 0701973-16.2019.8.07.0000. Em seguida, cancele-se a distribuição do PJE no 0705236-85.2021.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Tudo cumprido, retornem os autos no 0701973-16.2019.8.07.0000 conclusos para apreciação do pedido de efeito suspensivo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010